Tribunal: TJES
Processo: 0000176-90.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000176-90.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE LUIZ OLIVEIRA DA VITORIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PENA PECUNIÁRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu nas sanções do art. 21 da Lei das Contravenções Penais e art. 147 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena em 20 (vinte) dias-multa, regime inicial aberto, além de indenização por danos no valor de R$ 5.000,00. A defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) redução da pena pecuniária em razão da hipossuficiência econômica; (iii) exclusão da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a palavra da vítima, ainda que com lapsos de memória, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica; (ii) verificar se a pena pecuniária de 20 dias-multa desconsiderou a situação econômica do réu; (iii) determinar se é válida a fixação de indenização por danos sem pedido expresso do Ministério Público ou da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, praticados em regra na clandestinidade, podendo fundamentar a condenação.

4. A confissão parcial do réu em juízo reforça a materialidade e a autoria delitiva, corroborando as declarações da vítima.

5. A pena de multa deve observar dois parâmetros: o número de dias-multa, fixado conforme as circunstâncias judiciais (art. 59, CP), e o valor unitário do dia-multa, ajustado à capacidade econômica do réu (art. 49, § 1º, CP). No caso, ambos foram fixados no mínimo legal, inexistindo desproporcionalidade.

6. A hipossuficiência econômica não afasta a condenação à pena de multa, podendo ser objeto de reavaliação na execução penal.

7. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima (STJ, Tema 983). A ausência de requerimento inviabiliza a condenação ao pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos dos autos, possui especial relevância para a comprovação do crime em contexto de violência doméstica.

2. A pena de multa deve ser fixada observados os critérios dos arts. 49 e 59 do Código Penal, não cabendo sua exclusão por alegada hipossuficiência do réu.

3. A condenação ao pagamento de indenização por danos em crimes de violência doméstica exige pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, sendo indevida sua fixação de ofício.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º, I; 226, § 8º. CP, arts. 21, 49, § 1º, 59 e 147. CPP, art. 387, IV. Lei nº 11.340/2006, art. 9º, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021; STJ, REsp nº 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018; TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 10.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000176-90.2022.8.08.0007

APELANTE:
JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DA VITORIA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DA VITORIA

em face da r. sentença de ID 14810035, que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções do art. 21 da Lei das Contravenções Penais e art. 147 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06, fixando a pena definitiva em 20 (vinte) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 14810053), a defesa sustenta, em síntese,
(i)
a insuficiência probatória para a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e defendendo que a palavra da vítima, em especial porque apresentou lapsos de memória, não seria suficiente para fundamentar a condenação;
(ii)
a desproporcionalidade da pena pecuniária de 20 (vinte) dias-multa, em razão de sua hipossuficiência econômica;
(iii)
a ausência de fundamentação adequada para a condenação ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 14810062, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 15782425, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a exordial acusatória (fls. 02/02v, ID 14809671) que:

“Conforme inquérito policial anexado, no dia 06 de dezembro de 2021, compareceu no cartório do Departamento de Polícia a Sra. Maria Eduarda Mendes Nunes e passou a relatar que o denunciado JOSÉ LUIZ DE OLIVEIRA DA VITÓRIA, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave a sua integridade física, além de praticar vias de fato em desfavor da mesma.

Defluem dos autos que no dia dos fatos, os envolvidos estavam retomando de uma festa, quando o denunciado, ao perceber uma mensagem no telefone da vítima, começou a agredi-la com puxões de cabelo, tapas e chineladas.

Ressalta-se que o denunciado tentou até mesmo agredir a vítima com um pedaço de madeira o que só não ocorreu porque terceiros vieram a interferir.

Após os fatos, a vítima se escondeu na casa de uma amiga, onde passou a receber várias ligações do denunciado dizendo “vou quebrar sua cara”, além de ameaçá-la de morte.

Autoria e materialidade restaram comprovadas no bojo dos autos, conforme depoimento da vítima à fl. 07/08, boletim de ocorrência às fls. 09/11, e demais declarações contidas nos autos.

Cumpre observar, por fim, que os delitos praticados pelo denunciado ocorreram no âmbito doméstico ou familiar, uma vez que os envolvidos possuíam um relacionamento amoroso, caracterizando, portanto, violência doméstica, nos termos da Lei nº 11.340/06. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Da absolvição por insuficiência probatória

No caso em comento, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, sob o argumento de que o decreto condenatório se fundamentou, exclusivamente, na palavra da vítima, a qual seria marcada por lapsos de memória.

De início, vale registrar que a
materialidade
dos delitos encontra-se devidamente verificada, dentre outros, através do
(i)
Boletim Unificado nº 46618375,
(ii)
Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência;
(iii)
Relatório Final do Inquérito Policial, todos acostados no ID 14809671.

No que se refere à
autoria
do delito, constato que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza dos delitos atribuídos ao recorrente.

No caso em comento, a vítima M.E.M.N., em depoimento prestado em Juízo (ID 14809674), narrou de forma firme e coerente as agressões sofridas – tapas, chineladas, puxões de cabelo, quebra de celular e ameaças de morte contra si e seus familiares –, senão vejamos:

“(...) que não se lembra de detalhes, pois sua memória apaga os momentos que ela não gosta; Que ele chegou a quebrar um iPhone 8 que ela tinha na época; Que ela tinha medo de denunciar, com medo disso tudo piorar;
Que ele começou a ameaçar ela, sua família, sua avó, foi até sua casa em Resplendor fazer isso; Que fez até uma denúncia em Resplendor, pedindo medidas protetivas, por medo;
Que sua mãe mora em Baixo Guandu, então estava passando um tempo na casa dela; Que conheceu José Luiz pois ele era amigo do marido de sua mãe;
Que começou a se envolver com José Luiz, até perceber algumas coisas que não gostou e ficou com medo, então resolveu sair, mas ele começou a ameaçar e ficar agressivo, então fez a medida, pois ele não estava aceitando ela não querer mais ficar com ele;

Que nesse dia, ele queria muito ver seu celular, mas ela não deixava, pois achou que ele estava fora de si e agressivo, foi onde ele quebrou seu celular, quis bater nela, queimou uma mochila de roupas dela; Que ele a ameaçou e agrediu, depois disso foi até a delegacia e foi até um policial que a levou até a rodoviária para comprar a passagem para ela voltar para Resplendor, por medo e por não ter mais nada para levar embora, já que ele quebrou seu celular e queimou suas roupas;
Que não se recorda se eles tinham voltado de uma festa, só se recorda da briga em si;
Que confirma que ele a agrediu com chineladas, tapas e puxões de cabelo; Que lembra que ficou machucada e com roxos pelo corpo; Que ele ameaçou muito ela e toda sua família, falando que isso não ficaria assim e que mataria; Que ele ameaçou matar também a sua avó, se ela não ficasse com ele; Que depois da medida protetiva ele foi até a sua casa, mas ela não estava em casa no dia, então ele dormiu no seu porão enquanto a esperava chegar, e só Deus sabe para que;
Que sua avó acordou com ele no seu porão e ele saiu correndo;
Que ele a mandava mensagem por vários números diferentes para a ameaçar;
Que a pessoa que abrigou ela nem era sua amiga, ela que pulou o muro tentando fugir dele e pediu socorro para essa mulher;
Que o “eu vou quebrar sua cara” era pouco perto do que ele falava;
Que José Luiz ficou deficiente depois desses fatos; Que ficou sabendo por terceiros que ele estava indo atrás dela no dia que acabou sofreu um acidente, batendo de frente com uma moto; Que não sabe informar onde é a deficiência dele, mas sabe que ele ficou muito mal e o outro cara morreu no acidente; Que ele não entrou mais em contato com ela para a ameaçar, mas chegou a procurar para perguntar se ela ia querer continuar com o processo e a pediu desculpas, mas ela não deu confiança e continuou com o processo; Que é certo que no dia dos fatos ele estava alterado, isso é certo, mas o que ele usou ela não sabe dizer; Que não tem mais contato com ele; Que soube que ele tem histórico com a ex mulher dele por agressão também. (...)”
- destaquei.

Conforme reiteradamente decidido por este egrégio Tribunal de Justiça e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, que ocorrem majoritariamente na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos. Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021)
– destaquei.

_________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
)
– destaquei.

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

“As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).”

Por sua vez, os fatos relatados pela ofendida foram corroborados pelo próprio réu, que, em seu interrogatório, admitiu agressões físicas, ainda que em menor extensão (ID 14809679):

“(...) que aconteceu mais as agressões verbais e puxões de cabelo, o que ela disse de madeirada e ligações não aconteceu;
Que eles estavam juntos, namorando, quando viu a mensagem de um cara chamando ela para sair, então ele ficou nervoso, pois isso não existe para quem está em um relacionamento sério;
Que eles estavam voltando de uma festa;
Que ele deu uns puxões de cabelo nela, foi para dar uns tapas nela, mas não deixaram;
Que nessas festas tem muita coisa errada, então nenhum dos dois estava em sã consciência;
Que confessa os puxões de cabelo e os tapas, mas não se recorda muito mais do resto;

Que não lembra de ter ameaçado ela; Que não ligou para ela, pois nem celular tinha; Que quando sofreu o acidente muito grave, estava indo ver a Maria Eduarda lá em Resplendor
; Que essa foi a primeira vez que se desentendeu com ela, devido a mensagem; Que estavam namorando há uns 2 meses; Que está preso por tráfico.”
- destaquei.

Destarte, a materialidade e a autoria dos delitos restaram insofismavelmente demonstradas, sendo a manutenção da condenação medida de rigor.

II. Da
pena pecuniária

Noutro giro, o apelante sustenta que a pena de 20 (vinte) dias-multa desconsiderou sua hipossuficiência econômica.

Acerca do tema, sabe-se que a pena de multa é preceito secundário da norma penal, consoante art. 49, do Código Penal, e, segundo entendimento do c. STJ,
"(...) deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu.
" (RESP 1535956/RS, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016).

Somado a isso, o art. 49 do Código Penal, em seu § 1º, dispõe que o
“O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário”.

Firmadas tais premissas, no caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante adotou a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nesse cenário, vislumbro que a quantidade de dias-multa e seu respectivo valor unitário foram fixados no mínimo legal, não havendo nenhum reparo a ser feito na r. sentença, na medida em que foram devidamente observados os ditames dos arts. 49 e 68 do Código Penal, bem como as circunstâncias previstas no art. 59 do mesmo diploma.

Corroborando com esse entendimento, cito os seguintes julgados:

(...)
A avaliação da capacidade econômica do réu somente serve para a aquilatação do valor unitário de cada dia- multa, conforme expressamente dispõe o § 1º do art. 49 do Código Penal, mas jamais como lastro para isenção da sanção pecuniária. No caso, a quantidade de dias-multa foi fixada acima do mínimo legal, de forma proporcional à pena privativa de liberdade, e o valor unitário de cada dia-multa foi fixado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente na data do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito.
Considerando que o apelante não comprovou, em momento algum, a sua hipossuficiência, bem como em razão de ser assistido por advogado particular desde o nascedouro da ação penal, incabível a concessão da Assistência Judiciária Gratuita.

(TJMS; ACr 0000993-26.2020.8.12.0004; Amambai; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 17/10/2024; Pág. 91) – destaquei.

______________________

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Fixação da pena de multa proporcional à pena privativa de liberdade. Sanção decorrente de previsão legal. Manutenção da reprimenda fixada na sentença.
Pedido de fixação de regime inicial semiaberto. Impossibilidade. Vedação legal. Acusado reincidente e com circunstância judicial desfavorável. Inteligência da Súmula nº 269 do STJ. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

(TJPR; ACr 0016490-04.2023.8.16.0024; Almirante Tamandaré; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst.Delcio Miranda da Rocha; Julg. 14/10/2024; DJPR 14/10/2024)

– destaquei.

______________________

APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DEFENSÓRIO OBJETIVANDO O ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA, ISENÇÃO AO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA E GRATUIDADE JUDICIÁRIA. (...)
Pena de multa corretamente fixada e que não pode ser afastada sob pena de negativa de vigência a disposição legal. Eventual hipossuficiência financeira deve ser discutida em sede de execução penal
. A recidiva e a quantidade de pena obrigam a manutenção do regime fechado. Concedida a gratuidade de justiça. Recurso a que se dá parcial provimento.

(TJSP; Apelação Criminal 1507433-56.2023.8.26.0266; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itanhaém - 3ª Vara; Data do Julgamento: 11/10/2024; Data de Registro: 11/10/2024) – destaquei.

Outrossim, registro que é entendimento sedimentado de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma. Todavia, é possível manejar eventual pedido de isenção da pena de multa junto ao Juízo da Execução, ocasião em que a situação econômico-financeira do recorrente poderá ser reanalisada.

III. Da indenização por danos morais

No que se refere ao pedido de afastamento do valor arbitrado a título de indenização, assevero que, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

Acerca da temática, o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 983, decidiu que o julgador pode fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais,
em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. A propósito, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(STJ, REsp nº 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, J. 28.02.2018) – destaquei.

Desta forma, é possível a fixação de indenização por danos morais, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
, uma vez que se trata de dano
in re ipsa
.

Nessa linha, inclusive, dispõe o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça:

“É reconhecido à vítima de violência de gênero o direito à ampla reparação, nos termos do art. 9º, § 4º, da Lei Maria da Penha, regra que está em compasso com o disposto no art. 387, IV, do CPP, modificado pela Lei n. 11.719/2008, que permite a condenação do agressor na reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela ofendida.

A nova sistemática processual penal permite, na própria sentença penal acusatória – desnecessária a ação civil ex delicto –, a condenação do réu ao ressarcimento do prejuízo material e moral causado à vítima, por violação de bem jurídico por ela titularizado.

O art. 63, parágrafo único, do Código de Processo Penal permite a execução, materializando o direito à reparação, o que se mostra de suma importância diante do abalo que, não raras vezes, a violência praticada acarreta ao desenvolvimento físico, mental e psicológico da vítima de violência de gênero.

Com relação à condenação do agressor no ressarcimento do valor mínimo indenizatório, pelos danos causados à vítima, se procedente a ação penal, necessário o requerimento expresso do Ministério Público ou do ofendido, consoante tese fixada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recursos especiais repetitivos (Tema 983).

O sistema de proteção estabelecido pela Lei Maria da Penha apresenta mecanismos de garantia à dignidade da vítima de violência de gênero, dentre eles o necessário à integral reparação, constituindo ação da magistrada e do magistrado que afeta ao julgamento com perspectiva de gênero o arbitramento da indenização.”
- destaquei.

Na hipótese vertente, o Ministério Público Estadual
deixou de pleitear
na denúncia – ou em outro momento oportuno – a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos causados à vítima,
de modo que seu afastamento
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização a título de reparação dos danos.

Fixo os honorários sucumbenciais em favor da advogada Dr.ª Lívia Borchardt Gonçalves, OAB/ES 19.583, nomeada para assumir a defesa do réu (ID 14809674), no valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), por sua atuação em segunda instância, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.